Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700402-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL PAULA FUERTES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIGUEL PAULA FUERTES contra decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas n.o 0704788-04.2024.8.07.0002, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante (ID. 69239823; 225638775 – na origem). Em suas razões (ID. 69239816), autor agravante, inicialmente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Alega que o Juízo a quo proferiu decisão indeferindo o pedido sem levar em consideração a condição de superendividado do agravante. Menciona que conforme sentença da ação de superendividamento de n.o 0700336-48.2024.8.07.0002, ele foi qualificado como superendividado e atualmente está pagando o plano de pagamento aprovado para aquele feito; e que ajuizou a ação de repactuação de dívidas por superendividamento de n.o 0704788-04.2024.8.07.0002, na qual foi proferida a decisão ora agravada, que ainda não foi sentenciada, mas que pode resultar no comprometimento de mais de 55% de seu salário bruto, ao serem somados os planos de pagamento das duas ações. Aduz que é casado e mantém sozinho a sua casa, pois a sua esposa não trabalha, e ambos são idosos acometidos por várias doenças crônicas como hipertensão, e que a pequena quantidade de dinheiro que resta a ele só garante a compra de remédios, itens básicos de alimentação e higiene pessoal, bem como o pagamento de despesas ordinárias como transporte, água, energia elétrica. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que os réus ainda não foram intimados nos autos originários, desnecessária a intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora